Tribunal: TJDFT
Processo: 0737734-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIRETO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. PENHORA. LEVANTAMENTO. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. VALORES. DIVERGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos executados, indeferiu a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais e manteve a decisão que condicionou o levantamento das penhoras até a quitação integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) definir se houve supressão de instância de parte dos pedidos; (ii) verificar se houve erro na decisão que condicionou o levantamento das penhoras até a quitação integral do débito; e (iii) verificar se é possível fixar honorários advocatícios de sucumbência diante da divergência de valores apontados pelas partes durante o trâmite da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o exame do Tribunal, sob pena de supressão de instância.
4. As penhoras em excesso foram desconstituídas. Subsistem penhoras apenas sobre bens suficientes para saldarem a dívida, motivo pelo qual é possível condicionar o seu levantamento à quitação integral do débito.
5. Não há que se falar em fixação de honorários advocatícios de sucumbência diante da divergência de valores apontados pelas partes durante o trâmite da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inviável a análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. 2. O levantamento das penhoras incidentes sobre os bens suficientes para saldarem a dívida pode ser condicionado à quitação integral do débito. 3. A fixação de honorários advocatícios de sucumbência é cabível em caso de acolhimento dos embargos à execução, o que não é a hipótese dos autos”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.